Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ERRO NA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. REINCLUSÃO NO SERVIÇO ATIVO. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR OCASIÃO DA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. HIPÓTESE DE ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. RESSACIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O MILITAR ESTEVE AFASTADO PARA FINS DE CÁLCULO DO TEMPO EFETIVO DE SERVIÇO E POSICINAMENTO NA ORDEM HIERÁQUICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1.009).
1.1. Observado, no caso concreto, que a prematura transferência do militar para a reserva remunerada decorreu de erro operacional cometido exclusivamente pela Administração e que se encontra caracterizada a boa-fé por parte do militar, ao acreditar que o tempo de serviço prestado à Corporação Militar teria sido computado corretamente, tem-se por incabível a imposição da obrigação de ressarcimento dos valores recebidos por ocasião de sua passagem para a inatividade.
2. A Lei n. 7.289/1984, em seu artigo 119, estabelece que [o]s policiais-militares começam a contar tempo de serviço na Polícia Militar a partir da data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para posto ou graduação na Polícia Militar.
2.1. De acordo com o § 2o do artigo 119 da Lei n. 7.289/1984, [o] policial-militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço da data de sua reinclusão.
2.2. Em se tratando de militar integrante da Polícia Militar do Distrito Federal, apenas os afastamentos previstos nos artigos 64, 65 e 121, § 2o, da Lei n. 7.289/1984, devem ser computados como tempo de efetivo serviço.
2.3. O período em que o militar se encontra em inatividade, por haver sido transferido para a reserva remunerada, ainda que por erro administrativo, não pode ser considerado para fins de contagem de tempo de serviço, uma vez que não houve a correspondente prestação dos serviços inerentes à carreira policial.
3. Remessa necessária e apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados.